Tribunal: STF
Processo: RE 78165
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-31
Data de publicação: 1974-05-31

Ementa:
- Filho adulterino.
Reconhecimento feito pelo pai antes da lei 883, de 1949.
Constituirá prova muito valiosa na ação proposta pelo filho, mas não será bastante, por si só, se anterior àquela lei, mormente para assegurar a tal filho o direito de ser inventariante.
Recurso extraordinário conhecido mas não provido.